Tribunal: CARF
Processo: 15504.003566/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003566/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.657 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTÔNIO ASSUNÇÃO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ART. 42, L. 9.630/96. STF. CONSTITUCIONALIDADE.
Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Constitucionalidade do art. 42, da Lei no 9.630/96, reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema no 842, da Repercussão Geral.
TRIBUTAÇÃO COMO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de comprovação da origem dos recursos e da vinculação dos
depósitos em contas mantidas junto as instituições financeiras às atividades
econômicas exercidas por pessoa jurídica acarreta a incidência do imposto de
renda sobre o valor total recebido pelo destinatário dos depósitos (Súmula
CARF no 32).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003566/2009-36
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003566/2009-36

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração referente ao imposto de renda pessoa física (código
2904) do ano-calendário de 2005, exercício de 2006, no valor de R$555.349,66, que, somados os
devidos acréscimos legais, fez com que o crédito total ficasse em R$1.156.071,38 (fls. 02/22).
O lançamento fundamentou-se na omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários em contas correntes e de investimento mantidas pelo autuado, cuja origem
não foi comprovada com documentação hábil e idônea. Em resposta às intimações, o
contribuinte afirmou que os depósitos em sua conta decorrem de operações de factoring
imputáveis à empresa AR FACTORING LTDA (CNPJ no 03.233.654/0001-62), a despeito de
não escrituradas.
Os fatos objeto do lançamento foram bem resumidos no relatório do acórdão
recorrido, cujo teor é a seguir reproduzido (fls. 1208/1210):
“O Termo de Verificação Fiscal juntado nas fls. 11/20 traz as seguintes
informações:
Na declaração de ajuste do ano calendário de 2005, exercício de 2006, o
contribuinte declarou rendimento tributável no valor de R$33.972,32 e que de
acordo com informações prestadas à Receita Federal do Brasil pelos Bancos
ABN ANRO REAL S/A, UNIBANCO S/A e Caixa Econômica Federal
cumprimento ao disposto no artigo 11 da Lei no 9.311, de 24.10.1996, durante o
ano de 2005, o contribuinte movimentou naquelas instituições financeiras, o
valor total de R$2.099.063,34, como discriminado, valor incompatível com os
rendimentos declarados.
(...)
O contribuinte foi informado de que os valores movimentados nas instituições
acima foram obtidos com base em informações financeiras prestadas à Receita
Federal em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Lei no 9.311, de 1996 e
que valores creditados e mantidos em contas de depósito ou investimento cuja
origem dos recursos não se comprove, são considerados rendimentos omitidos,
na forma do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996;
- que intimado, o contribuinte apresentou extratos de contas bancárias, cópias de
contrato social, e alterações, da empresa A.R Factoring Ltda., CNPJ no
03.233.654/000162, de quem informou ser sócio cotista, juntamente com o Sr.
Roberto Soares Campos, seu cunhado que permaneceu na empresa até abril de
2008 e a Sra. Renata Campos Almeida, sua esposa, tendo como objeto social,
dentre outros, adquirir direitos creditórios – cheques pré-datados, decorrentes de
venda mercantil a prazo ou prestação de serviços, ou seja: factoring e de onde,
afirma, originaram os depósitos bancários ocorridos nas suas contas bancária e
de seus sócios, não representando, pois, rendimentos de pessoas físicas.;
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003566/2009-36

- que os sócios da empresa também foram intimados a esclarecer origem da
movimentação financeira expressiva em suas contas;
- que o contribuinte apresentou à fiscalização planilhas por ele denominadas
borderôs, relativas às operações que seriam de factoring, de aferição da receita
obtida em decorrência das operações realizadas pela empresa e dos cálculos dos
tributos apurados a partir da receita obtida, quais sejam eles, PIS, COFINS,
IOF, IRPJ e CSLL, documentos que demonstraram que os tributos recolhidos
não guardavam equivalência com a movimentação financeira dos sócios da
empresa, já citados, o que motivou intimação para apresentar à auditoria fiscal,
os originais dos livros Diário e Razão;
- que em resposta o contribuinte apresentou a documentação que se acha
discriminada nas fls. 14, destes autos, informou que a origem dos depósitos
realizados nas contas dos sócios da já citada empresa está nos direitos
creditórios por ela adquiridos e que tendo em vista que as receitas decorrentes
destas operações não foram declaradas, providenciou a revisão de sua
escrituração contábil e fiscal do ano de 2005, para reconhecimento das receitas
não declaradas anteriormente, a retificação das suas declarações (DIPJ, DCTF e
DACON) e o pagamento dos impostos e das contribuições devidas, de acordo
com as receitas reconhecidas;
- que diante da documentação apresentada, a autoridade fiscal individualizou os
créditos bancários constantes dos extratos bancários e intimou o contribuinte
por intermédio do Termo de Intimação no 316, de 08.10.2008, fls. 195/196,
destes autos, para os fins ali descritos, entre eles, para comprovar com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos para cada um dos créditos
efetuados nas contas correntes mantidas junto ao Banco Real, agência no 181,
c/c no 0703332.5, Caixa Econômica Federal, agência no 21871, c/c no 121560 e
Unibanco, agência no 696, c/c 1322358 e, em resposta, o contribuinte ratificou
suas alegações anteriores no sentido de que os depósitos bancários eram
decorrentes de operações de factoring não escrituradas pela empresa da qual é
sócio; descreveu a rotina de operação da empresa e relacionou 12 nomes de
pessoas físicas e jurídicas que segundo afirma, poderiam comprovar junto à
fiscalização, que realizaram operações de factoring no ano de 2005, com a
empresa, cedendo seus cheques pré-datados para o contribuinte, sua esposa e
sócio;
- que, também em face da documentação apresentada em cumprimento ao
Termo de Intimação de no 316 bem como da indicação de nomes de clientes da
empresa AR Factoring, pessoas físicas e jurídicas, o contribuinte foi intimado a
relacionar os créditos em sua conta corrente com os nomes dos clientes da
empresa por ele apontados, créditos estes que seriam decorrentes das operações
de aquisição de direitos creditórios realizadas pela AR Factoring;
- que em resposta, o contribuinte reiterou a informação de que em suas contas
correntes transitavam os cheques referentes às operações de aquisição de
direitos creditórios da AR Factoring Ltda., e que esta não mantinha controle
individualizado das operações realizadas, razão pela qual não indicaria os
possíveis clientes da empresa, tampouco seria capaz de correlacionálos com os
créditos em contas bancárias pessoais, acrescendo que não havia formalização
de contratos de fomento mercantil entre a empresa AR Factoring e seus clientes.
- que em atendimento ao citado Termo de Intimação de no 316, o contribuinte
informou que Agezandro do Nascimento Cabral, sacador de diversos valores na
conta pessoal do contribuinte, prestava serviços de motoboy para a empresa AR
Factoring;
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003566/2009-36

- que o contribuinte não comprovou nos autos sua alegação de que os depósitos
em suas contas bancárias pessoais estavam correlacionados com as operações de
aquisição de direitos creditórios pela empresa AR. Factoring, da qual é sócio,
não restando, também, provada por intermédio de documentação hábil e idônea,
como intimado, as alegadas operações de factoring pela empresa e que os
decorrentes recursos eram depositados nas contas pessoais do ora autuado;
- que depois de analisados todos os documentos apresentados e não tendo o
contribuinte comprovado com documentação hábil e idônea a origem dos
depósitos bancários efetuados em suas contas correntes mantidas junto Banco
Real, agência no 181, c/c no 0703332.5, Caixa Econômica Federal, agência no
21871, c/c no 121560 e Unibanco, agência no 696, c/c 1322358, concluiu-se a
ocorrência de omissão de rendimento tributável caracterizada por depósitos
bancários de origem comprovada, no valor total de R$2.019.787,01;
- que não foram considerados na determinação dos rendimentos omitidos, os
valores inferiores a R$1.000,00, pelas razões que menciona; os valores
decorrentes de estornos de lançamentos anteriores a débito das contas e de
devoluções de DOC, TED ou cheques anteriormente debitados nas respectivas
contas e estornos mediante lançamento posterior, a débito do valor creditado.”
Em impugnação (fls. 270/292), o contribuinte alega a nulidade do lançamento, ao
argumento de que deveria ter sido feita a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, dado o
caráter habitual das atividades de faturização. Além disso, defende que houve a comprovação da
origem dos depósitos em suas contas bancárias, a afastar a incidência do art. 42, da Lei no
9.430/96.
A DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 02-37.307
(fls. 1206/1218), assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada
pelo titular, mormente se a movimentação financeira for incompatível com os
rendimentos declarados.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
demonstração da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários, quando devidamente intimado.
TRIBUTOS DEVIDOS POR PESSOAS JURÍDICAS. APROPRIAÇÃO.
Tributos devidos por pessoas jurídicas têm regras próprias de apuração, sendo
que os valores efetivamente recolhidos em nome de empresas são devidamente
apropriados, na forma da legislação própria.
ABRANGÊNCIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. SUJEITO PASSIVO
DA OBRIGAÇÃO.
A decisão proferida em processo administrativo tributário tem como
destinatário o sujeito passivo da obrigação tributária cujo lançamento foi trazido
a julgamento.
Impugnação Improcedente
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003566/2009-36

Crédito Tributário Mantido”
Cientificado do Acórdão em 24/02/12 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 1223), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 27/03/2012 (fls. 1225/1237), no qual aduz a
nulidade do auto de infração e do acórdão da DRJ, pelo fato de que os valores movimentados no
exercício de atividade informal de factoring deveriam ser imputados à empresa AR
FACTORING LTDA (CNPJ no 03.233.645/0001-62), e, subsidiariamente, requer a realização de
provas, notadamente a intimação de pessoas físicas e jurídicas, para que seja comprovada a
veracidade das operações de factoring realizadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.

PRELIMINAR
Inicialmente, o recorrente pleiteia a produção de provas e diligências,
notadamente a intimação de pessoas físicas e jurídicas, para que seja comprovada a veracidade
das operações de factoring realizadas.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16, do
Decreto no 70.235/72, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação.
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003566/2009-36

Não cabe ao recorrente se valer de pedido de provas para apresentar elementos
não trazidos ao processo no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Cumpre destacar que o pedido em tela sequer foi apresentado na impugnação, o
que configura incabível inovação recursal e impede, inclusive, a apreciação deste Colegiado, sob
pena de supressão de instância.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso voluntário ocorreu em março de
2012 e, até o presente momento, o recorrente não anexou documento adicional nos autos, não
havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos, especialmente os
que digam respeito aos interessados que indica, os quais, inclusive e se assim o quisesse,
deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Igualmente, inviável a conversão do julgamento em diligência para intimação dos
indivíduos indicados genericamente pelo recorrente, já que corresponderia a expediente em que a
Administração substituiria o contribuinte na produção de provas de sua incumbência.
A propósito, constam dos autos elementos suficientes para o exame do caso
concreto, razão pela qual se indefere o pedido formulado.

MÉRITO
A irresignação não merece prosperar.
No recurso voluntário não houve apresentação de nenhum elemento ou argumento
adicional, capaz de infirmar a decisão da DRJ recorrida.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
O Recorrente se insurge contra a presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e assevera que restaram
plenamente comprovadas as operações de factoring.
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003566/2009-36

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.”
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse sentido, o STF reconheceu a constitucionalidade do dispositivo em questão,
no Tema no 842, da repercussão geral:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento,
em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente
que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do
Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência
do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003566/2009-36

4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco
procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera
alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua
declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação,
ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional".
(RE 855649, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, DJe-
091 divulg. 12/05/2021 public. 13/05/2021) (destacou-se).
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, já que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando
sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/96.

TRIBUTAÇÃO COMO PESSOA JURÍDICA E A ORIGEM DOS VALORES
DEPOSITADOS
O recorrente afirma que exercia atividade informal de factoring, portanto, deveria
se submeter às regras de tributação correspondentes à referida atividade empresarial.
Caso ele conseguisse comprovar que as operações financeiras realizadas em suas
contas mantidas junto às instituições financeiras representariam operações de fomento mercantil,
a tributação seria específica para tal operação e não haveria que se falar em depósitos bancários
de origem não comprovada.
No entanto, no caso em exame, nem durante a ação fiscal e nem por ocasião do
contencioso administrativo, o recorrente trouxe aos autos comprovações concretas que
permitissem aferir as operações alegadas e a efetiva origem dos recursos.
Na verdade, apenas alega, desde o início da fiscalização, que as atividades de
faturização eram feitas de maneira informal, com valores em espécie e sem qualquer tipo de
controle (fls. 280/281):
“O IMPUGNANTE informou também que as operações de factoring não
escrituradas na contabilidade da A.R. FACTORING LTDA, conforme dito
acima, que transacionaram em suas contas correntes, eram adquiridas de
sacoleiras, de micro e pequenas empresas que recebiam em dinheiro (espécie)
pela venda de seus títulos de crédito (cheques pré-datados).
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003566/2009-36

Informou, ainda, que para estas operações (não escrituradas pela empresa) não
emitiu nota fiscal que identificaria o cedente com o titulo. E que para controle
destas transações adotava apenas o procedimento de somar todas as aquisições
de títulos realizadas no dia e transcrevê-las numa planilha.
Esclareceu ainda que tal procedimento era realizado somente para ter uma visão
de fluxo de caixa dos vencimentos dos títulos adquiridos, sem registro do
cedente e nem dos dados dos títulos (cheque pré-datado).
(...)
O IMPUGNANTE novamente informou que o pagamento pela compra dos
direitos creditórios (cheques pré-datados) era sempre realizado em espécie.
Com tal procedimento de compra, mantinha sempre valores em espécie no caixa
da empresa.
Portanto, todos depósitos bancários realizados nas contas correntes do
IMPUGANTE, de sua esposa e de seu sócio, assim que compensados e
disponíveis para saque, eram sempre sacados, em espécie, para realizar novas
operações de factorinu, conforme dito acima."
Dessa forma, caberia ao recorrente trazer aos autos não apenas a informação de
que sua atividade operacional era de factoring, mas sim, demonstrar, inequivocamente, que tal
situação fática efetivamente havia ocorrido.
Em outras palavras, não obstante as alegações contidas na peça recursal e a
documentação acostada aos autos, para que seja afastada a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430/96, há necessidade de o contribuinte comprovar, de forma clara e precisa, que
valores que transitaram em sua conta correspondem às referidas operações de factoring da
pessoa jurídica, de modo a trazer aos autos elementos de prova concretos para respaldar as suas
alegações.
O trabalho da fiscalização foi robusto na busca dos fatos ocorridos. O contribuinte
foi diversas vezes intimado para apresentar esclarecimentos, porém, os documentos trazidos pelo
contribuinte não foram suficientes para comprovar as operações alegadas como realizadas.
Conforme bem colocado pela fiscalização (fls. 18/19):
“Esclarecemos que não foi possível correlacionar créditos bancários nas contas
bancárias pessoais do contribuinte com supostas operações de aquisição de
direitos creditórios(Factoring) realizadas pela empresa A.R. Factoring Ltda.
CNPJ: 03.233.645/0001-62, tendo em vista que o contribuinte não apresentou
documentos capazes de comprovar o alegado.
Registre-se que, caso os valores depositados nas contas bancárias do fiscalizado
pertencessem de fato à empresa da qual é sócio, essa deveria possuir controle
acurado dessa movimentação financeira, com escrituração contábil completa em
livros registrados e autenticados, lastreada em documentos hábeis e idôneos,
com observância das leis comerciais e fiscais, de acordo com a forma de
tributação adotada e, ainda, manter sob sua guarda e responsabilidade os
documentos comprobatórios das operações até que se operasse a decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos ao
exercício em questão (arts. 251, parágrafo único, 264 e §§, 527 do RIR/1999).
Ocorre que isto não aconteceu. Apesar de devidamente intimado para identificar
plenamente os clientes da empresa AR Factoring Ltda, informando seus nomes
completos, endereços e números de inscrição nos cadastros CPF ou CNPJ, bem
como correlacioná-los com as datas e respectivos valores creditados nas contas
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003566/2009-36

bancárias pessoais do fiscalizado, este não foi capaz de fazer tal discriminação,
limitando-se a apresentar algumas poucas cópias de cheques dos supostos
clientes da A.R. Factoring que teriam sido depositados e devolvidos pelos
bancos sacados. Por oportuno, informamos que estes valores não foram
considerados para efeito de determinação dos rendimentos omitidos
caracterizados como depósitos bancários de origem não comprovados, uma vez
que tais créditos foram estornados pelos bancos.
Intimado também a apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, capaz de comprovar a ocorrência das operações de factoring da
empresa AR Factoring Ltda., as quais teriam originado os créditos na contas
bancárias pessoais do contribuinte, este não apresentou sequer um contrato de
fomento mercantil celebrado em 2005 ou em vigor naquela ocasião, um recibo
emitido por um suposto cliente, nenhum documento apresentado. O contribuinte
limita-se a informar alguns poucos nomes de supostos clientes, sem ao menos
vinculá-los com os créditos bancários correspondentes aos negócios que teriam
sido celebrados com a empresa A.R. Factoring Ltda.
Finalmente intimado a apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, capaz de comprovar o efetivo pagamento de compras de direitos
creditórios resultantes das atividades da empresa AR Factoring, mediante
apresentação de documentação bancária coincidente em valor, representadas por
cópias de cheques microfilmadas pelo Banco, frente e verso, nominal ao
vendedor/cliente, ou por comprovante de depósito em conta bancária, de
transferência eletrônica disponível (TED) ou ordem de crédito (DOC), no qual
esteja perfeitamente identificado o depositante/remetente do recurso e o
favorecido, o contribuinte alegou que sacava todos os valores em espécie e
repassava os valores também em espécie aos supostos clientes da empresa A.R.
Factoring.”
O ônus da prova de discriminar e comprovar a origem dos depósitos é do
recorrente.
Com efeito, não basta a alegação genérica de que os cheques descontados
referiam-se a atividade da pessoa jurídica, eis que as alegações devem estar munidas de provas,
não bastando a apresentação de diversos documentos sem correlacioná-los com os fatos que se
pretende provar e com as conclusões a que se pretende chegar.
Vale destacar que a alegação de que os valores seriam vinculados às atividades da
pessoa jurídica não lhe socorre. O recorrente afirma que a pessoa jurídica foi constituída no ano
de 1999 e que, desde então, ela realiza as atividades de faturização. Assim, não há razão crível -
e menos ainda comprovada no processo - para o motivo de anos depois (ano-calendário 2005)
realiza-las informalmente, utilizando contas-correntes de sua titularidade, sem escrituração
regular.
Assim, na impossibilidade de comprovar a vinculação dos depósitos às atividades
econômicas da pessoa jurídica, tal como ocorrido no presente caso, a incidência do imposto de
renda deve ocorrer sobre o valor total recebido pelo destinatário dos depósitos.
Nesse sentido, conferir o teor da Súmula CARF no 32:
“A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros”.
Igualmente, conferir os seguintes acórdãos desta Turma:
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003566/2009-36

“Processo no 11080.725188/2010-56
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-009.135 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 02 de fevereiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
(...)
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de
rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte
consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea
que lhe dê suporte.

“Processo no 10670.21975/2011-05
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-007.475 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 05 de fevereiro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa da origem dos valores
depositados em conta do contribuinte.
TRIBUTAÇÃO COMO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE POR
NÃO COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Para a aplicação da tributação específica de fomento mercantil há necessidade
de comprovar que as operações financeiras realizadas em contas mantidas junto
as instituições financeiras representariam operações de fomento mercantil,
entretanto o contribuinte não trouxe aos autos comprovações concretas que
permitissem aferir as operações alegadas e a efetiva origem dos recursos.
(...)”
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003566/2009-36

Portanto, correto o lançamento realizado nos termos do art. 42, da Lei n°
9.430/96, em face do recorrente, no presente caso.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 1256
DF CARF MF
Original